Tribunal: TJSP
Processo: 2253311-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Reivindicatória cumulada com imissão na posse. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida. Agravada demonstrou ser titular de domínio do imóvel. Requisitos legais para a concessão da medida antecipatória se encontram preenchidos. Agravante apenas alega ilegitimidade passiva, tendo em vista que é proprietária e está na posse de lote de terreno diverso, não combatendo, especificamente, os

Ementa:
Reivindicatória cumulada com imissão na posse. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida. Agravada demonstrou ser titular de domínio do imóvel. Requisitos legais para a concessão da medida antecipatória se encontram preenchidos. Agravante apenas alega ilegitimidade passiva, tendo em vista que é proprietária e está na posse de lote de terreno diverso, não combatendo, especificamente, os fundamentos da interlocutória. Citação da ora recorrente ocorrida no endereço do imóvel objeto da ação. Oficial de justiça que goza de fé pública, não havendo que se falar em equívoco. Questões outras que devem ser analisadas, pormenorizadamente, em momento processual oportuno. Decisão atacada apta a sobressair. Agravo desprovido.